Tribunal: TJDFT
Processo: 0717304-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NÃO PAGAMENTO. CONTRATO VERBAL. VALIDADE. CANCELAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Uma vez que o imóvel pertencia aos réus que compõem o polo passivo da presente ação, estes são, portanto, passíveis de sofrer os efeitos da sentença. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Sempre que alguém contrata um corretor para vender imóvel de sua propriedade ou consente que a atividade de corretagem seja realizada, mesmo sem prévio entendimento, aperfeiçoa-se o vínculo contratual que depende tão-só do encontro volitivo expresso ou tácito.
3. A não negociação do imóvel por parte do apelante no prazo de 30 dias, acarretou, por sua vez, a resolução do negócio jurídico então entabulado, conforme se pode concluir dos documentos acostados aos autos, especialmente a contratação de novo profissional e da correspondência enviada ao autor/apelante pondo fim ao contrato.
4. Com a resolução do contrato de corretagem primitivo, firmado entre o apelante e o primeiro apelado, inexiste a possibilidade de indenização por danos materiais e morais em razão do não pagamento de comissão de corretagem indevida.
5. Recurso conhecido e desprovido.